Tribunal: CARF
Processo: 10825.722877/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A apuração de omissão de receitas, baseada em elementos concretos que demonstram a entrada de recursos não declarados ou a manutenção de passivo fictício, goza de presunção de legitimidade. Cabe ao contribuinte o ônus de afastar a acusação fiscal mediante prova documental robusta e idônea, o que não ocorreu nos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO.
A qualificação da multa de ofício em percentual superior ao padrão justifica-se quando comprovado, nos autos, o evidente intuito de fraude (dolo específico) nas condutas praticadas pelo sujeito passivo, tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Demonstrada a intenção deliberada de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária, mantém-se a qualificação da penalidade.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. ART. 106 DO CTN.
A Lei no 14.689/2023 alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, estabelecendo o percentual de 100% (cem por cento) para a multa de ofício nos casos de sonegação, fraude ou conluio, reservando o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) apenas para hipóteses de reincidência específica. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente mais benéfica ao contribuinte (retroatividade benigna), nos termos do art. 106, inciso II, alínea c, do CTN. Inexistindo reincidência nos termos da nova lei, impõe-se a redução da multa qualificada para o patamar de 100%.
REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.
A Decisão proferida em relação ao lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, dada a identidade de suporte fático e base legal, aplicando-se igualmente a redução do percentual da multa de ofício, quando aplicáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722877/2015-08
ACÓRDÃO
1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
DA PROVA.
A apuração de omissão de receitas, baseada em elementos concretos que
demonstram a entrada de recursos não declarados ou a manutenção de
passivo fictício, goza de presunção de legitimidade. Cabe ao contribuinte o
ônus de afastar a acusação fiscal mediante prova documental robusta e
idônea, o que não ocorreu nos autos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO.
A qualificação da multa de ofício em percentual superior ao padrão
justifica-se quando comprovado, nos autos, o evidente intuito de fraude
(dolo específico) nas condutas praticadas pelo sujeito passivo, tipificadas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Demonstrada a intenção
deliberada de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fazendária, mantém-se a qualificação da penalidade.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023. REDUÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA. ART. 106 DO CTN.
A Lei no 14.689/2023 alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96,
estabelecendo o percentual de 100% (cem por cento) para a multa de
ofício nos casos de sonegação, fraude ou conluio, reservando o percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento) apenas para hipóteses de
reincidência específica. Tratando-se de ato não definitivamente julgado,
aplica-se a lei superveniente mais benéfica ao contribuinte (retroatividade
benigna), nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN. Inexistindo
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
2
reincidência nos termos da nova lei, impõe-se a redução da multa
qualificada para o patamar de 100%.
REFLEXOS. CSLL, PIS E COFINS.
A Decisão proferida em relação ao lançamento de IRPJ estende-se aos
lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, dada a identidade de suporte
fático e base legal, aplicando-se igualmente a redução do percentual da
multa de ofício, quando aplicáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, mantendo-se, no mais, a exigência principal do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte SUPER AZULÃO
SUPERMERCADOS EIRELI em face do Acórdão no 02-72.466, proferido pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG. A referida decisão de primeira
instância julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo, em parte, o
lançamento tributário consubstanciado nos autos de infração que compõem o presente processo.
A autuação original, formalizada para o ano-calendário de 2013, exigiu Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
PIS/PASEP e COFINS do contribuinte SUPER AZULÃO SUPERMERCADOS EIRELI (CNPJ
09.218.437/0001-70). O lançamento foi fundamentado na constatação das seguintes infrações:
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
3
1. Omissão de receitas por presunção legal, caracterizada por saldo credor de
caixa, no montante de R$ 1.009.004,19, sobre a qual foi aplicada multa de ofício qualificada de
150%; e
2. Omissão de receitas por presunção legal, caracterizada por passivo fictício, no
valor de R$ 859.584,94, com a aplicação de multa de ofício de 75%.
Originalmente, a autuação incluiu os sócios CARINA CRISTIANE ALVES RODRIGUES e
GABRIEL JOSE RODRIGUES como responsáveis solidários pelo crédito tributário, com base no art.
124 do Código Tributário Nacional (CTN).
A DRJ afastou o vínculo de responsabilidade atribuído aos sócios, determinando
sua exclusão da lide.
Ademais, acolheu parcialmente o argumento do contribuinte, reconhecendo a
ocorrência de bis in idem e reduzindo a base de cálculo desta infração, visto que parcela da
infração já havia sido objeto de tributação no ano-calendário de 2012.
No entanto, manteve integralmente o lançamento referente à omissão de receitas
por saldo credor de caixa, bem como a multa qualificada de 150% a ela associada.
Inconformada com a manutenção parcial do lançamento, a empresa interpôs o
presente Recurso Voluntário, cujas razões podem ser assim sintetizadas:
A Recorrente alega que a presunção fiscal é indevida, pois os valores que
originaram o saldo credor decorreram de um equívoco na classificação contábil. Argumenta que,
na realidade, tratava-se de cheques de terceiros recebidos de clientes e repassados a
fornecedores. Sustenta que os débitos registrados com o fornecedor permanecem exigíveis e não
foram quitados, o que descaracteriza a hipótese de passivo fictício. Pugna pelo afastamento da
qualificação da multa, defendendo a inexistência de dolo, fraude ou simulação. Afirma que a
situação decorreu de mero erro material e aduz, adicionalmente, o caráter confiscatório da
penalidade imposta.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ que manteve
parcialmente o lançamento de IRPJ/CSLL, em vista da constatação, pela Fiscalização, de omissão
de receitas decorrente das seguintes infrações:
1. Saldo credor de caixa, com registro de suprimento de caixa não comprovado;
2. Manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não foi comprovada
(Passivo Fictício).
Houve também atribuição de solidariedade tributária (art. 124 do CTN) aos sócios
Carina Cristiane Alves Rodrigues e Gabriel José Rodrigues, o que foi afastado pela DRJ, decisão esta
que não cabe Recurso de Ofício.
Analisemos estas infrações separadamente.
A Autoridade Fiscal identificou a escrituração de aportes de numerário (débito) na
conta "Caixa" e a crédito da conta "Adiantamento de Cartões" (n° 02.01.01.03.04.06), totalizando
R$ 1.030.000,00.
A empresa foi intimada a comprovar a efetividade destes lançamentos à débito de
conta caixa, por meio de “documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores que
comprovassem a origem e a efetividade do aporto dos numerários a débito da conta Caixa, bem
como a qualificação da pessoa supridora (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, endereço, etc.),
contratos, termos, extratos bancários, cheques, transferências ou ordens bancárias”1
Intimado a comprovar a origem destes recursos, o sujeito passivo alegou não
possuir comprovantes destas operações de antecipação de vendas com cartões de crédito.
Diante da ausência de comprovação da efetividade desses ingressos, a fiscalização
glosou os lançamentos a débito na conta Caixa. Ao recompor o saldo da conta sem esses valores
fictícios, apurou-se um saldo credor (negativo) na conta Caixa, cujo pico atingiu o montante de R$
1.009.004,19 em 31/08/2013.
Em sua defesa, alega na impugnação que teria ocorrido um equívoco na utilização
da conta 02.01.01.03.04.06 - Adiantamento Cartões, posto que tais lançamentos na conta caixa se
feririam em verdade, a cheques de terceiros recebidos de clientes no supermercado e
posteriormente repassados a fornecedores para pagamento de obrigações.
A defesa sustenta que, por atuar no ramo de supermercados, o recebimento de
cheques e seu repasse é prática notória e habitual, tratando-se de mero "erro material" de
classificação contábil, e não de omissão de receitas ou diferença de imposto a pagar.
A decisão de primeira instância manteve a autuação, fundamentando que a
presunção legal de omissão de receitas é relativa e que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de provar a origem dos recursos, limitando-se a alegar erro contábil sem suporte documental:

1 Termo de verificação Fiscal, e-fls.2890
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
5
“A impugnante alegou que houve a contabilização com rubrica contábil
equivocada, uma vez que os valores lançados referem-se a cheques de terceiros
recebidos pelo supermercado, posteriormente repassados a fornecedores em
pagamento.
Conforme consta do caput do art. 281 do RIR/1999, o contribuinte pode
refutar o lançamento de ofício por meio de prova da improcedência da
presunção. No caso, a impugnante apontou erro na identificação da conta
contábil, argumentando que se trata de recebimento de cheques de terceiros
repassados a fornecedores, porém, não apresentou nenhum documento que dê
sustentação a sua alegação.
Assim, além de não comprovar a existência de erro contábil, persiste a falta
anotada no trabalho fiscal no que respeita à falta de comprovantes das operações
de aportes de numerário lançados a débito da conta Caixa no valor total de
R$1.030.000,00, em 02/01/2013, 01/02/2013, 28/02/2013 e 28/05/2013, a que
título for.
Nestas condições, mantém-se o lançamento que apurou saldo credor de
Caixa no período auditado, em decorrência da exclusão de aportes de numerário
não comprovados.”
Feitas estas considerações, passo à análise.
A ocorrência de saldo credor na conta Caixa constitui presunção legal de omissão de
receitas, nos termos do artigo 281, I do Decreto 3000/1999:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.

No presente caso, a fiscalização não identificou o saldo credor diretamente
escriturado, mas apenas após glosar os lançamentos a débito da conta caixa, em vista da total
ausência de documentação comprobatória dos lançamentos de "Adiantamentos de Cartões".
Como consequência, após glosar estes lançamentos, o saldo da conta Caixa tornou-
se credor, revelando que os pagamentos efetuados pela empresa foram cobertos por recursos de
origem desconhecida, o que caracteriza evidente omissão de receita.
A recorrente reconhece que a insubsistência destes lançamentos na conta caixa,
mas alega se tratar de "erro de rubrica", afirmando que os valores seriam cheques de terceiros:
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
6
“Em resposta, esta Impugnante informou que não localizou documentos
comprovando a antecipação de recebimentos de operadoras de cartões de
crédito, tendo em vista que tais operações realmente não ocorreram.
Em verdade, houve a contabilização com rubrica contábil equivocada, uma
vez que os valores lançados referem-se a cheques de terceiros recebidos pelo
supermercado, posteriormente repassados a fornecedores em pagamento.
Nesse sentido, quando da fiscalização, a Impugnante não possuiu tempo
hábil para compreender a falha responder corretamente ao Sr. Fiscal, razão pela
qual limitou-se a responder que não localizou documentos que comprovem as
operações equivocadamente descritas na contabilidade.”
No Recurso Voluntário, a Recorrente limita-se a reproduzir o mesmo texto
impugnação, alterando apenas o endereçamento e sua qualificação processual (e-fls. 3279). Tal
conduta, embora não impeça o conhecimento do recurso em homenagem ao princípio da verdade
material, fragiliza sobremaneira a defesa, porquanto deixa de atacar os fundamentos específicos
adotados pela decisão de primeira instância.
Como bem observou o Relator do Acórdão recorrido, a defesa baseia-se em meras
alegações desprovidas de qualquer suporte probatório. A Recorrente não apresentou, em
momento algum, documentos hábeis a comprovar a tese de que os valores glosados se referiam a
cheques de terceiros.
Faltam aos autos elementos essenciais para a sustentação desta alegação, tais
como: cópias dos cheques, relatórios de controle interno de recebimento (borderôs),
comprovantes de repasse desses títulos aos fornecedores ou o indispensável rastreamento
contábil que vinculasse a entrada física do cheque à liquidação da dívida com o fornecedor
correspondente.
É fato notório que o recebimento de cheques de terceiros e seu posterior repasse é
prática comum no varejo supermercadista. Ocorre que alegação apresentada pela defesa está
desacompanhada de qualquer documento comprobatório.
É princípio basilar de Direito Tributário que a escrituração contábil deve ser o
espelho fiel da realidade econômica da pessoa jurídica. A manutenção de registros inverídicos,
sem lastro documental, autoriza a glosa dos lançamentos a débito da conta Caixa e a consequente
validação do saldo credor apurado.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário, que é uma cópia da impugnação, afasta a
alegação materializada no registro contábil de que teria ocorrido adiantamento de valores
decorrentes de operadoras de cartões, operação cuja inexistência foi admitida pela própria
empresa ao responder à Fiscalização que "não localizou documentos", e a substitui, na fase do
litígio, pela alegação de que estes supostos e não comprovados valores se referem, agora, a
"cheques de terceiros".
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
7
Todavia, essa mudança de versão mantém a deficiência probatória anterior. A
defesa, assim, substituiu a falta de prova da entrada de recursos por adiantamento de cartões
(conforme escriturado na contabilidade) pela falta de prova de entrada de recursos por cheques
de terceiros.
Se na fase de fiscalização a empresa confessou a ausência de documentação para os
adiantamentos, agora, na fase litigiosa, enfraquece ainda mais sua tese ao apenas alterar o rótulo
da operação ("cartões" para "cheques") sem apresentar o suporte material indispensável. Ao
repetir no Recurso Voluntário o mesmo texto da Impugnação, a Recorrente demonstra não
possuir provas novas capazes de sanar a omissão documental apontada pela Fiscalização e
confirmada pela DRJ.
Portanto, diante da materialidade do saldo credor de Caixa (recomposto após a
glosa dos aportes fictícios de R$ 1.030.000,00) 5 e da absoluta ausência de provas documentais
que justifiquem a origem real dos recursos utilizados para cobrir o déficit (sejam eles
adiantamentos ou cheques ou quaisquer outros), a manutenção do lançamento é medida que se
impõe, por força do art. 281, inciso I, do RIR/99.

Da Omissão de Receitas por Passivo Fictício

A autoridade fiscal constatou que a Contribuinte mantinha registrado em seu
Passivo Circulante, na conta "Fornecedores", um saldo de R$ 859.584,94 em 31/12/2013,
referente ao credor "Carlos Augusto Zanelato de Oliveira Frios".

Intimada a comprovar a composição e a efetiva existência dessa obrigação, a
empresa respondeu à fiscalização afirmando: "Não temos comprovante da quitação do Saldo":
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
8

Diante da ausência de documentação que comprovasse a origem (notas fiscais,
contratos) ou a exigibilidade da dívida, a fiscalização enquadrou o montante como passivo fictício,
presumindo a omissão de receitas nos termos do art. 402 da lei 9430/1996.
A Recorrente sustenta que o passivo é real e que a falta de comprovante de
quitação decorre justamente do fato de a dívida ainda não ter sido paga (mero inadimplemento).
Adicionalmente, argumentou a ocorrência de duplicidade de lançamento (bis in
idem). Alegou que parte do saldo autuado (R$ 373.100,98) já constava no balanço de 2012 e havia
sido objeto de autuação anterior, de modo que a tributação sobre o saldo acumulado total em
2013 seria indevida.
A decisão de primeira instância analisou os argumentos e deu provimento parcial à
impugnação, reconhecendo o equívoco da fiscalização ao tributar o saldo acumulado da conta ao
final do ano de 2013 (R$ 373.100,98).
Este equívoco decorre do fato de que a autoridade fiscal lavrou um mesmo termo
de verificação fiscal para dois períodos de apuração (2012 e 2013) gerando dois autos de infração,
controlados em dois PAFs, cujos recursos voluntários estão sendo julgados por esta turma na
mesma reunião de julgamento, sob a relatoria deste conselheiro.
Assim, para evitar o bis in idem, a DRJ excluiu da base de cálculo o montante de R$
373.100,98 (referente ao saldo de 2012) e manteve a tributação nestes autos apenas sobre a
variação patrimonial (o acréscimo) ocorrida em 2013, no valor líquido de R$ 486.483,96.
Quanto ao mérito da existência da dívida, a DRJ rejeitou a alegação da defesa,
salientando que a empresa não apresentou "nenhum documento de cobrança emitido pelo
fornecedor, pauta de negociação (...) ou qualquer outro documento que ateste a efetiva
exigibilidade".

2 Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim como a manutenção,
no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada, caracterizam, também, omissão de
receita
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
9
No Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação,
inclusive reiterando tema já acolhido pela DRJ, que é a exclusão da parcela de R$ 373.100,98 da
base de cálculo. E isto se deve ao fato de que o Recurso Voluntário é mera repetição da
impugnação.
Resta, portanto, analisar a manutenção da tributação sobre o saldo remanescente
de R$ 486.483,96, constituído ao longo do ano-calendário de 2013.
A defesa insiste na tese de que a dívida existe e apenas não foi quitada. Contudo,
para legitimar um passivo contábil perante o Fisco, não basta alegar inadimplência; é necessário
comprovar a origem da obrigação.
A manutenção de passivo não comprovado (passivo fictício) é forma clássica de
omissão de receita: a empresa utiliza receitas marginais (não declaradas) para pagar fornecedores,
mas mantém a dívida "aberta" na contabilidade para não ter que dar baixa no Caixa (o que geraria
o saldo credor analisado no tópico anterior).
Para afastar essa presunção legal, caberia à Recorrente apresentar as Notas Fiscais
de compra de mercadorias, os conhecimentos de transporte ou os contratos de fornecimento que
deram origem a esse crédito de quase meio milhão de reais em favor do suposto
fornecedor/credor "Carlos Augusto Zanelato Frios" em 2013.
Ao não apresentar nenhum documento que comprove a origem da dívida,
limitando-se a dizer que "não pagou", a Recorrente falha em comprovar a exigibilidade da
obrigação, incorrendo na hipótese do art. 281, III, do RIR/99.
Assim, correta a decisão da DRJ que, após sanear o excesso referente ao ano
anterior, manteve a tributação sobre a parcela do passivo cuja origem não foi comprovada.
Mantenho o lançamento conforme ajustado pelo acórdão recorrido.
Da Qualificação da Multa de Ofício (150%)
A autoridade fiscal entendeu que todas as infrações detectadas no Termo de
Constatação Fiscal, ocorridas nos anos de 2012 e 2013, seriam elementos suficientes para a
qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%:
“Em função do apurado e dos fatos e documentos probantes constantes
dos autos, ante a demonstração do evidente e reincidente intuito de fraude
(anos-calendário de 2012 e 2013), que visou ludibriar o fisco por meio de
informações fictícias de obrigações inexistentes, abatimentos de custos e
despesas não existentes, lançamento de suposta entrada de numerários, além
da falta de registro de compras, aplicou-se a multa qualificada de 150% - antes os
casos definidos nos artigos. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis (art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, com a nova redação dada pelo art. 18 da MP no 303/06, para o período
de 30/06/06 a 27/10/06 e art. 14 da MP no 351/07, convertida pela Lei no
11.488/07, art. 14, a partir de 22/01/07 e art. 957, inciso I do RIR/99).”
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
10
Entretanto, entendo que assiste razão à Recorrente quanto à improcedência da
qualificação.
A infração apurada nos presentes autos consiste em omissão de receita
caracterizada por saldo credor de caixa, hipótese que se funda em presunção legal, nos termos
do art. 281 do RIR/99. Nessa sistemática, a constatação de pagamentos sem lastro financeiro
implica, por consequência lógica, a existência de registros contábeis destinados a recompor
artificialmente o caixa, de modo a permitir o fechamento da escrituração.
Assim, os lançamentos contábeis de ajuste , ainda que inidôneos ou destituídos de
comprovação, não constituem, por si sós, elemento autônomo de fraude, mas sim manifestação
inerente à própria materialização da presunção legal de omissão de receitas.
Admitir que tais registros internos, decorrentes do estouro de caixa, configuram
automaticamente as hipóteses qualificadoras previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo da exigência do evidente intuito de fraude,
transformando a exceção em regra e tornando a qualificação da multa consequência necessária de
toda omissão de receita por presunção legal.
Nesse contexto, impõe-se a aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25, segundo as
quais a simples apuração de omissão de receita, ainda que por presunção legal, não autoriza a
qualificação da multa, sendo imprescindível a comprovação de conduta dolosa qualificada,
materializada em atos externos e objetivamente demonstráveis:
Súmula CARF no 14:
"A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo."
Súmula CARF no 25:
"A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64."

No caso concreto, não se verifica nos autos, exclusivamente quanto às infrações
analisadas nestes autos (ano-calendário 2013), a presença de elementos que revelem fraude em
sentido técnico-jurídico, tais como falsificação de documentos, interposição fraudulenta de
terceiros, simulação negocial ou conluio. O que se observa é a existência de escrituração contábil
interna inidônea, bem como a manutenção de obrigações no passivo sem comprovação de
exigibilidade, com a finalidade de justificar contabilmente o saldo credor de caixa.
Registre-se, inclusive, que a própria fiscalização reconhece a existência de relações
comerciais da Recorrente com Carlos Augusto Zanelato Frios, circunstância que deu ensejo a
lançamento autônomo relativo ao exercício de 2012 (PAF no 10825-722.876/2015-55). Tal
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.593 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722877/2015-08
11
contexto evidencia que a manutenção de passivos sem adequada comprovação decorreu de
opção contábil irregular, porém intrínseca à dinâmica da presunção legal, e não de um agir
fraudulento qualificado.
Concluir de modo diverso implicaria admitir que toda infração por saldo credor de
caixa estaria, por definição, acompanhada de fraude, conclusão incompatível com a legislação de
regência e com a jurisprudência consolidada deste Conselho.
Dessa forma, ausente prova inequívoca de dolo específico que ultrapasse a mera
materialização da presunção legal, deve ser afastada a qualificação da multa de ofício, com o
restabelecimento do percentual ordinário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, mantendo-se, no mais, a exigência principal do crédito tributário.

É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 3317
DF CARF MF
Original